Tribunal: TJSP
Processo: 1010340-49.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TELEFONIA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Negativação. Prova dos autos que demonstra que o valor pago pela autora corresponde apenas à entrada devida no acordo, e não à sua quitação total. Autora que deveria demonstrar o pagamento das parcelas do acordo e não o fez.

Ementa:
TELEFONIA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Negativação. Prova dos autos que demonstra que o valor pago pela autora corresponde apenas à entrada devida no acordo, e não à sua quitação total. Autora que deveria demonstrar o pagamento das parcelas do acordo e não o fez. Improcedentes os pedidos de inexigibilidade do débito, remoção da negativação e indenização por danos morais. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010340-49.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010340-49.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 18251 - 2/4
Apelação Cível no 1010340-49.2019.8.26.0477
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Maria de Fátima da Conceição
Apelado: TELEFONICA BRASIL S/A
Comarca: Praia Grande
Voto no 18251
TELEFONIA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Negativação. Prova dos
autos que demonstra que o valor pago pela autora corresponde apenas à
entrada devida no acordo, e não à sua quitação total. Autora que deveria
demonstrar o pagamento das parcelas do acordo e não o fez.
Improcedentes os pedidos de inexigibilidade do débito, remoção da
negativação e indenização por danos morais. Sentença mantida. Apelo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas em razão da r. sentença de fls.
103/104, que julgou improcedente a ação movida por Maria de Fátima da
Conceição em face de Telefônica S/A, na qual pleiteia a declaração de
inexigibilidade de débitos, a remoção do seu nome do cadastro restritivo de
crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A
r. sentença considerou que a autora não juntou aos autos provas da quitação do
acordo.
Irresignada, a autora apelou (fls. 107/113), sustentando, em
síntese, que: recebeu proposta da ré para liquidação do débito à vista, pelo valor
de R$ 146,25; juntou comprovante de pagamento do débito; a ré não impugnou
sua versão no tocante à quitação da dívida pelo valor de R$ 146,25; os fatos
alegados e não impugnados se tornaram incontroversos; a prova dos autos é
satisfatória a fim de corroborar os fatos alegados na inicial; a versão da quitação
não foi impugnada na contestação; houve apenas impugnação quanto à
identificação do código de barras, o que motivou seu pedido de prova pericial; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010340-49.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 18251 - 3/4
ré, prestadora de serviços, responde objetivamente; trata-se de dano moral in re
ipsa. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos
contidos na inicial.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 116/122).
O recurso é tempestivo e a autora não recolheu o preparo, por ser
beneficiária da justiça gratuita (fls. 17).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação em face da ré objetivando a remoção de seu
nome do cadastro restritivo de crédito, a declaração de inexigibilidade de débitos
e a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
A ação foi julgada improcedente. A r. sentença afirmou que a
autora deveria ter demonstrado a quitação do acordo e não o fez.
Contra a r. sentença se insurge a. autora, sem razão, contudo.
Isto porque, conforme bem destacado na r. sentença, o
documento juntado pela própria autora infirma suas alegações.
Com efeito, a autora alega na inicial e também nas razões de
apelação, que tinha dívida de R$ 292,69, e que recebeu proposta da ré para
quitar seu débito à vista, pelo valor de R$ 146,25, cujo pagamento está
demonstrado pelo comprovante de fls. 16.
Entretanto, o documento juntado pela própria autora, a fls. 16,
não indica a quitação do débito à vista por R$ 146,25. Ao contrário, aponta que
o valor de R$ 146,25 se refere apenas à entrada do acordo, como se pode ver em
“total da entrada”, certo que o valor total do parcelamento, ainda conforme o
documento, é de R$ 292,25.
Assim, não há que se falar em declarar a inexigibilidade do débito
ou ainda na remoção da negativação do nome da autora, tampouco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010340-49.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 18251 - 4/4
indenização por danos morais, se a autora não comprovou a alegada quitação do
débito.
Tal prova incumbia à autora, cuja alegação não só é inverossímil
como contraria o próprio documento por ela juntado. Neste sentido, não há que
se falar em reforma da r. sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários devidos pela autora ao patrono da ré, de
10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC),
observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator